Tribunal: STF
Processo: ARE 1466256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL. SENTENÇA REFORMADA, CONSIDERANDO O RECONHECIMENTO DE INCIDÊNCIA DE VERBA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FAVOR DOMARIDO DA DEMANDANTE. A AUTORA, AGORA PENSIONISTA, DEVE TER SEU BENEFICIO CALCULADO TAL QUAL FORA DETERMINADO EM PROL DO EX-EMPREGADO. 



    1. Considerando a natureza remuneratória da verba reconhecida na Justiça Laborai, impõe-se o recálculo do benefício previdenciário da demandante, pensionista do seu falecido marido cujo direito de acréscimo de valores em sua aposentadoria, quando em vida, fora determinada pela justiça especializada, com a inclusão de verbas de natureza remuneratória. 



    2. Argumento da ausência de prévia fonte de custeio inoponível no caso. Possibilidade de compensação entre a verba reconhecida como devida na presente ação e o valor que deveria ter sido pago a título de contribuição. 



    RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 93, IX, e 202, caput e § 2º, da Constituição Federal e 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 



    Em 2 de novembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem sob o fundamento de se tratar de decisão mista (e-doc. 68).



    Compulsando os autos, verifico que, após Tribunal de origem negar seguimento ao RE (e-doc. 42), a parte interpôs agravo em recurso extraordinário (e-doc. 45) para impugnar capítulo da decisão em que não se tratou da incidência dos Temas decididos em repercussão geral.



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



     Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente